Tribunal: TJES
Processo: 0015334-09.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015334-09.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILMAR SOARES DA SILVA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0015334-09.2015.8.08.0048

A
pel
ante: Gilmar Soares da Silva

A
pel
ad
a
: Telefônica Brasil S/A (Vivo S/A)

Apelada: Ace Seguradora S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Gilmar Soares da Silva contra a sentença de fl. 206/207, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais ajuizada contra Telefônica Brasil S/A (Vivo S/A) e Ace Seguradora S/A, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos improcedentes.

Nas razões de fls. 532/554, o apelante alega em síntese que (a) celebrou contrato de seguro de vida com as apeladas, com cobertura para os eventos morte acidental e invalidez permanente total por acidente em circulação; (b) sofreu acidente automobilístico em 06/04/2014, com perfuração do baço e necessidade de retirada parcial do intestino, ficando com sequelas motoras permanentes no ombro esquerdo que resultaram na sua invalidez; (c) o pagamento da indenização foi negado administrativamente; (d) o cerceamento de defesa restou configurado, eis que o pedido de produção de prova pericial sequer foi analisado; (e) a extensão dos danos não podem ser aferidos sem perícia; (f) as regras contratuais devem ser interpretadas em seu favor, reconhecendo-se o direito ao recebimento da indenização securitária.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada ou, subsidiariamente, reformada para julgar os pedidos procedentes.

Contrarrazões da Telefônica Brasil S/A (Vivo S/A) às fl. 666/674.

Vitória, 07 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa

É cediço que
“Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).

No caso concreto, entretanto, entendo que a defesa de Gilmar Soares da Silva foi cerceada.

O apelante busca o pagamento da indenização de seguro de vida por invalidez permanente e total decorrente de acidente automobilístico sofrido em 06/04/2014, que resultou na perfuração do baço, retirada parcial do intestino e sequelas motoras permanentes no ombro esquerdo.

Por meio do despacho de fl. 162 o Magistrado de origem determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo o apelante manifestado a intenção de realizar prova pericial, a fim de que fosse apurada a extensão dos danos físicos e sua incapacidade (fl. 164).

Na decisão de fl. 198, a inversão do ônus da prova foi deferida ante a
“evidente hipossuficiência e vulnerabilidade”
do apelante (art. 6º, VIII do CDC), tendo o Magistrado de origem determinado a intimação da Telefônica Brasil S/A para se manifestar sobre o requerimento.

Sucede que, logo em seguida, a sentença de improcedência foi proferida sem apreciação do pedido de prova técnica, considerando-se que as lesões sofridas pelo apelante configuram
“incapacidade parcial, a qual não se encaixa na cobertura do sobre contratado”
(fl. 206/207).

É patente, portanto, o cerceamento de defesa, eis que além do ônus da prova pertencer às apeladas, o pedido de realização de perícia feito pelo apelante não chegou a ser analisado, impedindo-o de comprovar a extensão das lesões para fins de recebimento da indenização securitária.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa e anulo a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com realização da prova pericial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que
“Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).

2. No caso concreto, entretanto, o direito de defesa do apelante foi cerceado, eis que, após inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII do CDC, o pedido de realização de prova pericial para aferição da extensão de suas lesões sequer foi analisado, resultando na sentença de improcedência de cobertura securitária.

3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença
.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.